Tribunal: TJSP
Processo: 2035463-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada contra o INSS – Incompetência recursal absoluta da Justiça Comum Estadual – Competência da Justiça Comum Federal – Inteligência do art. 109, I, da CF – Recurso não conhecido, com determinação."